Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-20.2022.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Neon Pagamentos S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Elaine Cristina dos Santos Nogueira Berci, declarando a inexistência de contrato e condenando a Neon ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Neon Pagamentos S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Elaine Cristina dos Santos Nogueira Berci, declarando a inexistência de contrato e condenando a Neon ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade da Neon Pagamentos S/A pela falha na prestação de serviços que resultou em fraude e inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes; (ii) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme artigo 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, devido ao risco da atividade.

4. Demonstrada falha no sistema de segurança da Neon, que não bloqueou operações suspeitas, configurando responsabilidade objetiva. O valor da indenização por danos morais foi considerado adequado e proporcional, mantendo-se em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença por seus integrais fundamentos.

Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por fraudes em operações bancárias. 2. Indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano sofrido.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 14.
Código de Processo Civil, art. 487, I.
Lei 14.905/24.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 479.
TJSP, Apelação Cível 1001967-65.2023.8.26.0161, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 30.04.2024.
TJSP, Apelação Cível 1128586-63.2022.8.26.0100, Rel. Matheus Fontes, j. 09.11.2023.
TJSP, Apelação Cível 1091121-20.2022.8.26.0100, Rel. Hélio Nogueira, j. 21.03.2024.